Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-93.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Direito penal e processual penal. apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio consumado qualificado. Dosimetria. Elevação de pena em razão dos maus antecedentes. Mais de uma condenação. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença na qual foi condenado por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: verificar se o aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes foi proporcional e adequado

III. Razões de decidir
3. A majoração da pena-base em razão de maus antecedentes está devidamente fundamentada, considerando-se a existência de três condenações transitadas em julgado não utilizadas para caracterizar a reincidência.
4. A jurisprudência admite elevação da pena em fração superior a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, a depender do número de condenações, respeitando os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
5. O acréscimo decorrente dos maus antecedentes não deve ser elevado a ponto de configurar violação indireta ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1077).
IV. Dispositivo e tese
6. 6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A majoração da pena-base por maus antecedentes pode superar a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima quando fundamentada em múltiplas condenações, desde que proporcional e não configure violação indireta ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1077).
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 67, 121, § 2o, IV, e 33, § 2o, "a"; CPP, art. 593, III, "c".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim 07021891720238070006, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/07/2024; TJDFT, ApCrim 0712902-37.2021.8.07.0001, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 07/03/2024; STJ, Tema 1077.